Tribunal: STF
Processo: ARE 1542593
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nobelplast Embalagens Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate acerca da majoração da alíquota da CPRB introduzida pela Lei n. 13.161/2015. Nas razões do agravo, articula a ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Quanto ao pedido de exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo da CPRB, a Vice-Presidência do Tribunal regional sobrestou a tramitação recursal até finalização do julgamento do Tema n. 1.186 de repercussão geral, por esta Suprema Corte.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim resumido:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. RE 1.187.264/SP (TEMA 1.048/STF). PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. RECEITA BRUTA. LEI 13.161/2015. CONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.



    Nas razões recursais, alega violação aos arts. 1º; 5º, caput; 145, § 1º; 149; 150, I, II, III, “a”, “b" e “c”, e IV; e 195, I, “b”, §§ 6º e 12º, da Constituição Federal. Aduz que é pessoa jurídica dedicada à fabricação de embalagens plásticas e sujeitava-se à incidência obrigatória da CPRB mediante aplicação de alíquota a 1% sobre sua receita bruta, com base na Lei nº 12.546/2011; mas que, com o advento da Lei nº 13.161/2015, a CPRB teve suas alíquotas majoradas para o percentual de 2,5%. Assevera a inconstitucionalidade da referida majoração, pois contraria a finalidade da CPRB, instituída no âmbito do Plano Brasil Maior, criado com o fim de incentivar a indústria nacional mediante a desoneração da folha de pagamento de empresas extensivas em mão-de-obra. Sustenta, ainda, que a Lei n. 13.161/2015 violou o princípio da anterioridade nonagesimal. Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da majoração das alíquotas da CPRB.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem — com arrimo na legislação infraconstitucional — concluiu que o aumento da alíquota da CPRB pela Lei n. 13.161/2015 não violou a capacidade contributiva, tampouco ofendeu o princípio do não confisco, vez que não se mostrou excessivo ao ponto de causar prejuízos ao contribuinte.



    Consignou, ainda, ausente a violação ao princípio da anterioridade, uma vez que a referida lei apenas entrou em vigor no quarto mês após a sua publicação, conforme previsto no inciso I do seu art. 7º. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A controvérsia apresentada pela Autora em suas razões recursais se baseia na inconstitucionalidade da Lei 13.161/2015, que aumentou as alíquotas aplicadas a CPRB instituída pela Lei 12.546/2011. 



    Ocorre que as alegações apresentadas não são plausíveis, haja vista que a Lei 13.161/2015 passou pelo devido processo constitucional. 



    Ademais, não assiste razão à Autora quanto à alegação de violação ao princípio da capacidade contributiva, resultante do aumento na alíquota da CPRB pela Lei 13.161/2015, que alterou a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, pois não foi modificada a desoneração tributária da Lei 12.546/2011, incidindo o imposto sobre a receita bruta em vez da folha de pagamento.



    O confisco se caracteriza apenas quando a carga tributária ultrapassa a capacidade contributiva do contribuinte, atingindo seu patrimônio de modo a prejudicá-lo. Tendo em vista que a alíquota de contribuição previdenciária patronal aumentou de 1% para 2,5%, o aumento não se mostrou excessivo e insuportável ao contribuinte.



    A despeito da alegada violação à Constituição, aponto que para dissentir das conclusões da origem — de que o aumento da alíquota da CPRB não violou a capacidade contributiva, tampouco o princípio do não confisco, vez que a majoração não se mostrou excessiva ao contribuinte — demandaria o reexame das legislações infraconstitucionais de regência (notadamente as Leis n. 12.546/2011 e n. 13.161/2015), circunstância inviável em sede recursal extraordinária. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018 À LEI N. 12.546/2011. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RE 1.286.672 RG, TEMA N. 1.109. 



    1. O Supremo reputou infraconstitucional a controvérsia relativa à “possibilidade de manutenção do pagamento da contribuição previdenciária substitutiva prevista no art. 8º da Lei 12.546/2011 (CPRB), no ano-calendário de 2018, em face da irretratabilidade prevista no art. 9º, § 13, da Lei n. 12.546/11 e a exclusão de determinadas atividades econômicas operadas pela Lei 13.670/2018”, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (RE 1.286.672 RG, Tema n. 1.109, ministro Dias Toffoli). 



    2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.270.523 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 3 de fevereiro de 2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (RE 1.238.409 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe 28 de fevereiro de 2020)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. (...)



     (RE 936.113 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe 21 de fevereiro de 17)



    Ademais, acerca da suposta violação ao princípio da noventena assim se manifestou o Tribunal regional:



    Além disso, a Lei 13.161/2015 respeitou a anterioridade tributária nonagesimal imposta pela Constituição Federal em seu art. 196, § 6°, após a publicação sua vigência se deu somente a partir do quarto mês, conforme artigo 7°, inciso I, da referida Lei.



    Divergir de tais conclusões, demandaria, novamente, o reexame da legislação infraconstitucional (Lei n. 13.161/2015), providência inviável em sede recursal extraordinária.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente